Tribunal: TJMT
Processo: 1006972-93.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 93153966):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV – SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA – AÇÃO RESCISÓRIA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)
2. A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, “ofensa ao art. 536, §1o, inc. III, §5o e §7o do CPC com base no julgamento do RE 561836/RN o Município de Cuiabá interpõe o presente recurso para que seja reformada o acórdão proferido sendo determinado que seja apurado em sede de liquidação de sentença eventual defasagem e sua porcentagem bem como levando em consideração a decisão do STF a qual aduz que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória”.
Recurso tempestivo (Id. 100280998).
Contrarrazões no id. 102613464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, “ofensa ao art. 536, §1o, inc III, §5o e §7o do CPC com base no julgamento do RE 561836/RN o Município de Cuiabá interpõe o presente recurso para que seja reformada o acórdão proferido sendo determinado que seja apurado em sede de liquidação de sentença eventual defasagem e sua porcentagem bem como levando em consideração a decisão do STF a qual aduz que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.
Denota-se dos autos que, a sentença proferida nos autos originário, já transitou em julgado, inclusive, a decisão Monocrática da Relatora Vandymara G. R. Paivanolo proferida em sede de Remessa Necessária com Recurso de Apelação.
A sentença, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pela Requerente, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, mantendo como valor da execução os cálculos elaborados pela Exequente, às fls. 135-v, no montante de R$ 32.188,33 (trinta e dois mil e cento e oitenta e oito reais e trinta e três centavos).
E, aí não tem razão o Agravante. Isso poque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.”(sic.)
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
[...] PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.
2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.
3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).
4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.
5. Recurso especial a que se dá provimento.
(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 536, §1o, inc. III, §5o e §7o do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça